Tribunal: STF
Processo: HC 119565
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Júri. Crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I). Absolvição, não obstante o reconhecimento da participação do paciente na empreitada criminosa. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que houve contradição na quesitação. Recurso provido para determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo júri. Alegação de violação da soberania dos veredictos do júri popular. Questão não analisada pela instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Admissibilidade de recurso especial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Inadequação da via eleita. Writ extinto. 



    1. A questão tratada na impetração não foi analisada pela instância antecedente. Por conseguinte, sua análise pela Suprema Corte, de forma originária, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes.



    2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial.



    3. Não conhecimento do writ.